Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-92.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000129-92.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIVONEIDE VITORIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, MARIA DOS SANTOS DE SENE

APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA Nº 25 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.

I. Caso em exame

1. O recurso de apelação foi provido pela Quinta Câmara Cível, retornando para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema nº 25 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve haver juízo de retratação quanto ao acórdão outrora proferido, em razão do julgamento do Tema nº 25 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. Constata-se que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da tese fixada no Tema nº 25, indicou que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário-mínimo é constitucionalmente inválido (Re nº 565.714/SP).

4. No presente caso, não houve vinculação do pagamento do adicional de insalubridade ao salário-mínimo. Da leitura do acórdão, evidencia-se que apenas se determinou o cumprimento da legislação municipal, que indica como parâmetro para a referida vantagem o vencimento do cargo efetivo.

5.
Considerando-se que o caso dos autos se amolda à legislação e à jurisprudência atualizada, não há se falar em juízo de retratação, uma vez que o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 25, não altera o entendimento deste órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão mantido. Juízo de retratação não efetuado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000129-92.2010.8.05.0275
, em que figuram como apelante CIVONEIDE VITORIO DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE WANDERLEY.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não efetuar o juízo de retratação e manter o acórdão anterior que conheceu e deu provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.